Tribunal: TJSP
Processo: 2057463-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
r do perito judicial para o valor de três mil e seiscentos reais (R$3.600,00), tendo-se em conta que já houve o pagamento provisório no valor de R$.2400,00, razão pela qual totalizou a quantia de R$6.000,00 como forma de remuneração do perito judicial diante da perícia complementar, valor razoável para tanto na demanda em discussão.

Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2057463-94.2022.8.26.0000; Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2022; Data de Registro: 12/05/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança

Relator(a):

Lino Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/05/2022

Data de publicação:

12/05/2022

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização – Direito de vizinhança – Condomínio edilício – Cumprimento de sentença – Perícia – Remuneração definitiva – Valor – Necessidade de fixar o valor com razoabilidade envolvendo os demandantes.

No caso ora sob exame, é necessário reduzir definitivamente o valor da remuneração complementar do perito judicial para o valor

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização – Direito de vizinhança – Condomínio edilício – Cumprimento de sentença – Perícia – Remuneração definitiva – Valor – Necessidade de fixar o valor com razoabilidade envolvendo os demandantes.

No caso ora sob exame, é necessário reduzir definitivamente o valor da remuneração complementar do perito judicial para o valor de três mil e seiscentos reais (R$3.600,00), tendo-se em conta que já houve o pagamento provisório no valor de R$.2400,00, razão pela qual totalizou a quantia de R$6.000,00 como forma de remuneração do perito judicial diante da perícia complementar, valor razoável para tanto na demanda em discussão.

Agravo provido.